Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a exclusão da majorante referente ao uso de arma branca, visto que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima merece especial credibilidade em delitos patrimoniais, sendo desnecessária a apreensão do instrumento perfurante, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório.
2. Havendo duas causas de aumento de pena, como na hipótese, é possível a utilização de uma dessas para agravar a pena-base, quando se tratar de causas diversas, sem que reste configurado o bis in idem.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
4. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e, sobrevindo condenação penal, ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.